Tribunal: CARF
Processo: 16682.904847/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.904847/2013-04
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.569 – 1a Seção de Julgamento /4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Assunto
PER/DCOMP - COMPROVAÇÃO
Recorrente
SOUZA CRUZ LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campo Grande - MS, através do acórdão 04-47.489, que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcrevo o relatório pertinente na
decisão a quo:
Tratam os autos de Manifestação de Inconformidade apresentada em
21/02/2014 em face de Despacho Decisório no 074904768, emtido em 13/01/2014,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.904847/2013-04
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.569 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904847/2013-04

com ciência em 22/01/2014, o qual não homologou a Declaração de Compensação -
PER/DCOMP no 07193.73541.301009.1.3.04-4455, cujo direito creditório informado,
no valor de R$ 3.544.555,43, refere-se a pagamento a maior ou indevido de IRPJ,
código de arrecadação 0220, período de apuração 01/09/2008 a 31/12/2008, data de
arrecadação 30/01/2009.
O Despacho Decisório foi emitido a partir de análise efetuada pela autoridade
fiscal local, cujo relatório de intervenção consta anexado às folhas 856 a 896 do
processo administrativo no 16682720882/2011-01.
O referido relatório descreve que, após intimação e resposta do sujeito passivo,
constatou-se que a redução do IRPJ devido no 4o trimestre de 2008 deveu-se a
aumento de participação da empresa no Programa de Inovação Tecnológica (PIT),
deduções de IRRF no Brasil e de deduções de IRRF no exterior não consideradas
inicialmente.
A autoridade fiscal não reconheceu o direito creditório pleiteado, glosando
parcialmente retenções na fonte realizadas no Brasil por falta de comprovação e a
totalidade das retenções na fonte realizadas no exterior em razão da falta de
documentação comprobatória exigida nos termos da legislação em vigor.

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcrevo o
relatório pertinente na decisão a quo:
Em sua manifestação de inconformidade, às folhas 4 a 7, posteriormente
complementada pelos documentos de folhas 8 a 11 e 42 a 293, o sujeito passivo alega,
em síntese, que não apresentou a documentação para a autoridade fiscal de origem por
falta de tempo hábil para reunir todos os documentos. Informa que apresenta nesta
ocasião todos os informes de rendimentos que demonstram a totalidade do crédito
apropriado.
Juntou informes de rendimentos de fontes pagadoras no Brasil para todo o ano
calendário 2008, cópias de faturas de prestação de serviços (Invoice) no exterior,
contratos de câmbio, dentre outros documentos em idioma estrangeiro dos anos 2006 a
2008.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/09/2008 a 31/12/2008
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. PROVA.
Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
pago/retido no exterior deve ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador
e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o
imposto. O reconhecimento pelos órgãos fica dispensado, quando houver a
comprovação de que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.569 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904847/2013-04

ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago,
por meio do documento de arrecadação apresentado.
RETENÇÕES FEITAS NO EXTERIOR. COMPROVANTES. TRADUÇÃO
PARA O VERNÁCULO.
Os comprovantes das retenções feitas no exterior, como qualquer documento
redigido em língua estrangeira, para produzir efeitos legais no País e para valer
contra terceiros e em repartições da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, ou em qualquer instância, juízo ou tribunal, deve ser traduzido
para o português por tradutor juramentado.
APURAÇÃO
E
COMPENSAÇÃO
DE
IMPOSTO
DE
RENDA
PAGO/RETIDO NO EXTERIOR. CONDIÇÕES DE DEDUTIBILIDADE.
As receitas auferidas diretamente pela pessoa jurídica domiciliada no Brasil
estão sujeitas ao regime de competência; somente podem ser deduzidas as
retenções cujas receitas foram incluídas na base de cálculo do imposto (Lei no
8.981/1995, artigo 34); o imposto de renda retido/pago no exterior pode ser
deduzido do IR devido no Brasil somente até o limite do imposto de renda
incidente, no Brasil, sobre as referidas receitas incluídas na apuração do lucro
real.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
Mérito
De início destaca-se que o sujeito passivo apresentou sua manifestação de
inconformidade de forma genérica, sem especificar a quais valores correspondem os
documentos apresentados. As folhas 42 a 293 foram juntados centenas de documentos
referentes a todo o ano calendário (retenções na fonte no Brasil) e de diversos anos
(retenções no exterior), de forma que não estão especificados quais se referem ao
período de apuração (4o trimestre de 2008) e às glosas em discussão nestes autos.
Para o reconhecimento em favor da contribuinte, é necessário que restem
plenamente caracterizados os atributos de certeza e liquidez do direito creditório
pleiteado. Ou seja, o crédito pretendido deve ser comprovado por meio da escrituração
contábil e fiscal, bem como pelos documentos que a respalde.
De acordo com o § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, aplica-se ao presente
processo o rito estabelecido no Decreto no 70.235/72, o qual determina:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)”
Enquanto no lançamento de ofício incumbe à autoridade fiscal provar a
ocorrência do ilícito (§ 1o do art. 38 do Decreto n.o 7.574/2011), nos casos de
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.569 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904847/2013-04

restituição e compensação é atribuição do interessado a demonstração da efetiva
existência do direito creditório pretendido. O artigo 28 do Decreto no 7.574/2011 que
regulamenta os processos administrativos fiscais no âmbito da Receita Federal do
Brasil dispõe:
“Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do
disposto no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).”
Ainda nesse sentido, o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil – Lei no
13.105/2015, aplicável subsidiariamente ao citado Decreto, estabelece que o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto a fato constitutivo do seu direito.
No que se refere à glosa de IRRF no Brasil da fonte pagadora Souza Cruz,
nenhum documento constante no processo comprova a retenção para fins de
aproveitamento pelo beneficiário. Documento de arrecadação não é documento hábil a
comprovar a retenção para fins de aproveitamento pelo beneficiário, uma vez que não
há nenhuma vinculação entre o recolhimento e o beneficiário da retenção. Não consta
em DIRF qualquer retenção desta fonte para o beneficiário.
Quanto às glosas do IRRF no exterior pela falta de documentação
comprobatória, sobre a alegação da interessada de falta de tempo para apresentar em
2013 para a autoridade fiscal os documentos hábeis a comprovar o direito creditório
pleiteado referente ao ano calendário 2008, é oportuno mencionar o disposto no artigo
14, parágrafo 14, da IN SRF no 213/2002:
“§ 14. Em qualquer hipótese, a pessoa jurídica no Brasil deverá colocar os
documentos comprobatórios do tributo compensado à disposição da Secretaria da
Receita Federal, a partir de 1o de janeiro do ano subseqüente ao da compensação.”
Portanto, trata-se de obrigação do sujeito passivo manter a documentação
comprobatória a disposição da autoridade fiscal, desde o aproveitamento da retenção.
Pelos documentos trazidos aos autos – faturas (Invoice), contratos de câmbio e
autenticação de firmas, verifica-se que trata-se de tributos incidentes sobre as receitas
auferidas pela prestação de serviços para o exterior durante os anos-calendário 2006 a
2008.
Sobre o tema, trazemos a legislação e o entendimento da Receita Federal do
Brasil:
Lei no 8.981/1995
“ Art. 34. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir, do
imposto apurado no mês, o imposto de renda pago ou retido na fonte sobre as receitas
que integraram a base de cálculo correspondente (arts. 28 ou 29), bem como os
incentivos de dedução do imposto, relativos ao Programa de Alimentação do
Trabalhador, Vale-Transporte, Doações aos Fundos da Criança e do Adolescente,
Atividades Culturais ou Artísticas e Atividade Audiovisual, observados os limites e
prazos previstos na legislação vigente. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)”

Lei no 9.249/1995
“Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real,
até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital.
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.569 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904847/2013-04

§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto
incidente, no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital
auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela
pessoa jurídica no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de
Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi
pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela
convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.

Lei no 9.430/1996
“Art. 15. A pessoa jurídica domiciliada no Brasil que auferir, de fonte no
exterior, receita decorrente da prestação de serviços efetuada diretamente poderá
compensar o imposto pago no país de domicílio da pessoa física ou jurídica
contratante, observado o disposto no art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995.
(...)
Art. 16 (...)
§ 2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa
jurídica:
(...)
II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de
origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de
renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.”

Decreto no 3.000/1999 (vigente a época dos fatos)
“Art. 395. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente,
no exterior, sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes da
prestação de serviços efetuada diretamente, computados no lucro real, até o limite do
imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos, ganhos
de capital e receitas de prestação de serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, e Lei no
9.430, de 1996, art. 15).
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas de
prestação de serviços auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e
adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, § 1o).
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto (Lei no
9.249, de 1995, art. 26, § 2o).
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de
Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi
pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.569 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904847/2013-04

convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais (Lei no 9.249, de
1995, art. 26, § 3o).
§ 4o Para efeito da compensação do imposto referido neste artigo, com relação
aos lucros, a pessoa jurídica deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do § 10 do art. 394 (Lei no 9.430, de
1996, art. 16, § 2o, inciso I).
§ 5o Fica dispensada da obrigação de que trata o § 2o deste artigo a pessoa
jurídica que comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou
ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por
meio do documento de arrecadação apresentado (Lei no 9.430, de 1996, art. 16, § 2o,
inciso II).
§ 6o Os créditos de imposto de renda pagos no exterior, relativos a lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, somente serão compensados
com o imposto devido no Brasil, se referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital
forem computados na base de cálculo do imposto, no Brasil, até o final do segundo
ano-calendário subseqüente ao de sua apuração (Lei no 9.532, de 1997, art. 1o, § 4o).
(...)
Art. 526. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido no período de apuração, o imposto pago ou retido na fonte sobre as
receitas que integraram a base de cálculo, vedada qualquer dedução a título de
incentivo fiscal (Lei no 8.981, de 1995, art. 34, Lei no 9.065, de 1995, art. 1o, Lei no
9.430, de 1996, art. 51, parágrafo único, e Lei no 9.532, de 1997, art. 10).
Parágrafo único. No caso em que o imposto retido na fonte ou pago seja
superior ao devido, a diferença poderá ser compensada com o imposto a pagar
relativo aos períodos de apuração subseqüentes.”

Instrução Normativa SRF No 213/2002
Art. 14-A. Para fins da compensação de que trata o art. 14, o documento
relativo ao imposto sobre a renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em
que for devido o imposto. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1772, de
21 de dezembro de 2017)
§ 1o O reconhecimento do documento pelo Consulado da Embaixada Brasileira
de que trata o caput pode ser substituído pela apostila de que tratam os Artigos 3o a
6o da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos
Públicos Estrangeiros, promulgada pelo Decreto no 8.660, de 29 de janeiro de 2016,
no âmbito dos países signatários, a qual deve: (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de 2017)
I - ser aposta no próprio documento do órgão arrecadador do país em que for
devido o imposto ou em folha a ele apensa; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de 2017)
II - estar acompanhada de tradução para a língua portuguesa realizada por
tradutor juramentado. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1772, de 21
de dezembro de 2017)
§ 2o Fica dispensada da obrigação a que se refere o caput o sujeito passivo
que: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de
2017)
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.569 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904847/2013-04

I - apresentar, com relação aos lucros, as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese de que trata o inciso II do art. 16 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1772,
de 21 de dezembro de 2017)
II - comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou
ganho de capital prevê a incidência do imposto sobre a renda que tenha sido pago
por meio do documento de arrecadação apresentado. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de 2017)

Solução de Consulta COSIT no 185/2018
“23. Diante do exposto, considerando os questionamentos apresentados,
soluciona-se a consulta respondendo à consulente que:
“1) Está correto o entendimento da consulente no sentido de que a apresentação
da Declaração de Rendimentos entregue ao fisco do país de domicílio de sua
subsidiária no exterior (onde consta o imposto de renda incidente e devido àquele
país), é suficiente para assegurar o direito à compensação do referido imposto com o
que for devido no Brasil?”
Não. De acordo com a legislação examinada, o direito à compensação só será
permitida com a apresentação de documento de arrecadação quitado, de órgão oficial
do país de origem do imposto e reconhecido no Consulado Brasileiro naquele país.
“2) Na eventualidade de a resposta à pergunta anterior vir a ser negativa, a
consulente indaga se: está correto o entendimento de que, especificamente no caso da
Argentina, e, ainda, especificamente no caso retenções efetuadas por clientes
(retenciones) e antecipações efetuadas nas importações de bens (percepciones), as
listas disponibilizadas pelo fisco argentino (AFIP), onde constam os detalhes dos
referido recolhimentos (ex.: data e valor) são suficientes para comprovar o imposto
pago no exterior e assegurar o direito à compensação do referido imposto com o que
for devido no Brasil?”
O documento relativo ao imposto de renda pago ou retido no exterior, ainda
que seja um relatório obtido no sítio do próprio órgão arrecadador que contenha
todas as informações necessárias para compensação do imposto devido no Brasil,
deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto. O reconhecimento do
documento pelo Consulado da Embaixada Brasileira pode ser substituído pela
apostila, de que trata a Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização
de Documentos Públicos Estrangeiros, promulgada pelo Decreto no 8.660, de 29 de
janeiro de 2016, no âmbito dos países signatários.
“3) Ainda, na eventualidade de a resposta ao questionamento n° 1 ser negativa,
está correto o entendimento da consulente no sentido de que o comprovante de
arrecadação do imposto de renda incidente no exterior está dispensado de ser
reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada
Brasileira no país de domicílio de suas controladas/coligadas, nos termos de que trata
o Inc. II, §2°, do art. 16 da Lei n° 9.430 de 27 de dezembro de 1996, regulamentado
pelo §5° do art. 395 do RIR/99?”
Fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, e o § 9o, do art. 87, da Lei 12.973, de 13 de maio de 2014,
quando se comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou
ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por
meio do documento de arrecadação apresentado. Neste caso, fica dispensado o
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.569 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904847/2013-04

reconhecimento por Consulado da Embaixada Brasileira, mas não a apresentação do
documento de arrecadação quitado.
“4) Por fim, especificamente no caso da Argentina e do Chile, está correto o
entendimento da Consulente de que, em face ao acordo firmado com os países
membros do Mercosul, e com as Repúblicas da Bolívia e do Chile, regulamentado
pelo Decreto 6.891/2009 o comprovante do imposto de renda incidente no exterior
está dispensado de ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira naqueles países?”
Os termos do Acordo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria
Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa assinado pelo Brasil e os países do
Mercosul Partes do Mercosul, a República da Bolívia e a República do Chile,
promulgado pelo Decreto no 6.891, de 2 de julho de 2009, não dispensam os
requisitos do art. 26, § 2o, da Lei no 9.249, de 1995, e do § 9o, do art. 87, da Lei
12.973, de 13 de maio de 2014, por tratar-se de acordo de cooperação e assistência
jurisdicional, e não administrativa, além de seus artigos se referirem a “documentos
emanados de autoridades jurisdicionais ou outras autoridades de um dos Estados
Partes (...), e que sejam transmitidos por intermédio da Autoridade Central” (art. 26)
(grifou-se). Especificamente, no caso de documentos da Argentina e do Chile, como
ambos são partes da Convenção da Apostila de Haia, os documentos devem ser
apostilados junto às autoridades competentes dos respectivos países.”

O primeiro aspecto a ser considerado sobre os comprovantes das retenções
feitas no exterior é que qualquer documento redigido em língua estrangeira, para
produzir efeitos legais no País e para valer contra terceiros e em repartições da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou em qualquer instância, juízo ou
tribunal, deve ser traduzido para o português por tradutor juramentado. Além disso,
deve ser legalizado em seu país de origem, ou seja, notarizado e consularizado e,
ainda, registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos (Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973, arts. 156 e 157; Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, arts.
129, § 6o, e 148; Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 22, § 1o; Lei no 10.406, de
10 de janeiro de 2002, art. 224; Decreto no 13.609, de 21 de outubro de 1943, art. 18;
Decreto no 84.451, de 31 de janeiro de 1980; Parecer Normativo CST no 250, de 15 de
março de 1971).
Em suma, de conformidade com os dispositivos referidos, para que haja a
compensação do imposto pago no exterior a pessoa jurídica deve estar de posse do
comprovante de pagamento do imposto, reconhecido pelo órgão arrecadador do país
em que for devido e pelo Consulado da Embaixada Brasileira, traduzido para o
português por tradutor juramentado. O reconhecimento do documento ficará
dispensado quando a pessoa jurídica comprovar que a legislação do país de origem do
lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que
tenha sido pago por meio desse documento de arrecadação (pois o pagamento pode ser
concernente a outras obrigações).
No presente caso a documentação apresentada não atende a nenhum desses
requisitos, não sendo possível nem mesmo identificar qual a natureza dos tributos
retidos.
No que se refere às receitas auferidas pela prestação de serviço, aplica-se ao
caso o disposto no artigo 34 da Lei no 8.981/1995, no artigo 15 da Lei no 9.430/1996,
bem assim as demais disposições legais pertinentes ao Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica. Portanto, há que se diferenciar a disciplina legal para o tratamento do
imposto pago/retido no exterior:
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.569 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904847/2013-04

sobre receitas auferidas auferidas no exterior diretamente por empresa
domiciliada no Brasil - artigo 34 da Lei no 8.981/1995, artigo 15 da Lei no 9.430/1996,
artigoS 395 e 526 do RIR/1999;
sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior - artigo 26
da Lei no 9.249/1995, artigo 16 da Lei no 9.430/1996, artigo 1o da Lei 9.532/1997,
artigo 395 do RIR/1999, Instrução Normativa SRF no 213/2002.
No presente caso tratando-se de receitas auferidas diretamente pela pessoa
jurídica domiciliada no Brasil devem ser atendidas as seguintes condições:
Sendo empresa sujeita a apuração do IRPJ pelo lucro real, todas as suas receitas
estão sujeitas ao regime de competência;
Somente podem ser deduzidas as retenções cujas receitas foram incluídas na
base de cálculo do imposto;
Aplicando-se o artigo 26 da Lei no 9.249/1995 o imposto de renda retido/pago
no exterior pode ser deduzido do IR devido no Brasil somente até o limite do imposto
de renda incidente, no Brasil, sobre as referidas receitas incluídas na apuração do lucro
real, sendo proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica
no Brasil;
Assim, para que a empresa possa beneficiar-se do imposto pago/retido no
exterior devem ser atendidas as condições referentes ao cálculo do imposto, apurando-
se o valor do IRPJ devido sobre o lucro real antes e após a inclusão dos respectivos
rendimentos (no caso, receitas), sendo que o tributo eventualmente pago no exterior
não poderá exceder à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro real
com e sem a inclusão dessas receitas.
No caso em tela, o cálculo dos valores passíveis de dedução não está
demonstrado. O sujeito passivo apenas apresentou os documentos que supostamente
comprovam as retenções, subentendo-se a dedução pela a totalidade das retenções, que
em alguns casos chega a 40% das receitas auferidas.
Ademais, as receitas foram auferidas nos anos-calendário 2006, 2007 e 2008,
portanto, pelo regime de competência, devem ser incluídas na base de cálculo de cada
período, devendo também serem apropriadas no mesmo período de apuração as
correspondentes retenções. De qualquer forma, não está demonstrado se foram
incluídas tais receitas na base de cálculo do IRPJ e de qual período. Destacando-se que
o sujeito passivo optou pela apuração trimestral do IRPJ.
A faculdade de postergar até o segundo ano-calendário subseqüente a tributação
de lucros, rendimentos e ganhos de capital não se aplica ao caso de receitas
decorrentes da prestação de serviços efetuada diretamente, pois estas estão
necessariamente sujeitas ao regime de competência. O artigo 1o da Lei no 9.532/1997,
que estabeleceu tal faculdade, disciplina apenas a disponibilização de lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior por intermédio de filiais,
sucursais, controladas ou coligadas.
Lei no 9.532/1997
Art. 1o Os lucros auferidos no exterior, por intermédio de filiais, sucursais,
controladas ou coligadas serão adicionados ao lucro líquido, para determinação do
lucro real correspondente ao balanço levantado no dia 31 de dezembro do ano-
calendário em que tiverem sido disponibilizados para a pessoa jurídica domiciliada
no Brasil. (Vide Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
(...)
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.569 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904847/2013-04

§ 4o Os créditos de imposto de renda de que trata o art. 26 da Lei no 9.249, de
1995, relativos a lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior,
somente serão compensados com o imposto de renda devido no Brasil se referidos
lucros, rendimentos e ganhos de capital forem computados na base de cálculo do
imposto, no Brasil, até o final do segundo ano-calendário subseqüente ao de sua
apuração. (Vide art 96 §3 e art 99 da Lei no 12.973, de 2014) (Revogado pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)

Somente em caso de o tributo pago no exterior não poder ser compensado em
virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado
lucro real positivo, poderá ser compensado com o que for devido nos anos-calendário
subseqüentes, desde que efetuados os devidos controles no Lalur (artigo 526 do
RIR/1999).
Dessa forma, não atendendo às condições estabelecidas pela legislação, tanto
quanto à documentação comprobatória das retenções quanto ao cálculo do imposto e
tributação das receitas, não são passíveis de dedução do imposto de renda devido no
Brasil as retenções de tributos feitas no exterior objeto destes autos.

CONCLUSÃO
Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto no sentido
de julgar improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito
creditório pleiteado.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 10/12/2019, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 08/01/2020 (fls. 331 e ss), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O presente processo versa sobre PER/Dcomp transmitida pelo contribuinte,
referente a direito creditório de pagamento a maior ou indevido de IRPJ.
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.569 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904847/2013-04

O despacho decisório glosou parcialmente retenções na fonte realizadas no Brasil,
por falta de comprovação, e a totalidade das retenções na fonte realizadas no exterior em razão
da falta de documentação comprobatória exigida nos termos da legislação em vigor.
Após manifestação de inconformidade apresentada, a decisão a quo manteve o
despacho decisório.
Em recurso voluntário, o contribuinte traz aos autos vários documentos (em
centenas de folhas) para comprovar o seu direito.
Em análise destes documentos, observo que merecem uma análise pormenorizada,
algo impossível neste estágio processual, só factível na unidade da Receita Federal de origem,
com eventuais intervenções com o contribuinte, se entendidas necessárias.
Por conseguinte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO
PARA DILIGÊNCIA, para se verificar, com base nas alegações e documentos apresentadas na
peça recursal, e outros entendidos pertinentes pela autoridade fiscal local, intimando o
contribuinte a apresentar, se há o direito creditório pleiteado pela recorrente.
Após estas providências, elabore relatório DETALHADO e CONCLUSIVO
circunstanciando todas as informações possíveis e juntando documentos comprobatórios
necessários.
Do procedimento de diligência, elaborar relatório e cientificar o contribuinte, com
reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para que, querendo, venha a se manifestar exclusivamente
sobre os fatos articulados e narrados na referida diligência, sendo desconsideradas manifestações
de outra espécie.
Transcorrido o prazo de trinta dias da ciência, com ou sem nova intervenção do
contribuinte, o presente processo deverá retornar a esta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, para prosseguimento de seu julgamento.
Destarte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO EM
DILIGÊNCIA, nos termos supracitados.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital